Tribunal: TJSP
Processo: 0009649-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o

Ementa:
Agravo de execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984) – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva – O marco inicial é a data do último requisito preenchido, e não necessariamente a data do preenchimento do requisito objetivo – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal e do Col. Superior Tribunal de Justiça– Decisão reformada – Recurso provido.